Tribunal: TJDFT
Processo: 0712676-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL EM GRAU LEVE PARA AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA LIMITANTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM FIXADO COM BASE NO GRAU DE INCAPACIDADE GERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A incapacidade permanente deve ser aferida em relação às atribuições da profissão então exercida pela segurada, que, no caso, refere-se a sua incapacidade parcial para o serviço bancário, afigurando-se abusiva a cláusula limitativa prevista no contrato de seguro – no sentido de que a invalidez por doença profissional não seria sinistro coberto – por representar desvantagem exagerada ao consumidor, com consequente nulidade. Tratando-se de contrato de seguro coletivo de pessoas, com contratação vinculada à condição de funcionário do beneficiário à empresa seguradora, há evidente contrariedade à própria motivação do contrato a exclusão da cobertura securitária de doenças incapacitantes relacionadas ao exercício do próprio trabalho.
2. Concluindo-se pela redução de 30% (trinta por cento) da capacidade física funcional, a indenização deve ser calculada no mesmo percentual sobre o capital segurado.
3. Tratando-se de correção monetária incidente sobre o valor da indenização por invalidez permanente devida por força de contrato de seguro de vida em grupo, a correção deve incidir a partir da data da contratação, considerando-se esta como a última renovação do seguro, sob pena de se incorrer em dupla correção, que acarretaria o enriquecimento indevido do segurado.
4. Observando-se que a autora buscou a condenação da seguradora ao pagamento da integralidade do capital segurado disposto para o evento de Invalidez Permanente e Total por Acidente (IPA), mas sendo comprovada sua invalidade apenas de forma parcial, com condenação de 30% (trinta por cento) do valor requerido no pedido inicial, correta a sentença que entendeu pela sucumbência autoral em 70% (setenta por cento), a refletir na distribuição dos honorários de sucumbência.
5. Recurso da ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido.